Tribunal: TJDFT
Processo: 0702374-06.2024.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702374-06.2024.8.07.0011 RECORRENTE: L. S. L. REPRESENTANTE LEGAL: JUCILEIDE DO NASCIMENTO LOPES RECORRIDAS: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. SÍNDROME DE WEST. EPILEPSIA. TERAPIAS. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSOS DAS RÉS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A operadora do plano de saúde e a administradora de benefícios enquadram-se no conceito de fornecedor disposto no art. 3° do Código de Defesa do Consumidor, sendo assim, respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos beneficiários, pois ambas participam da cadeia de fornecimento do serviço na relação de consumo, conforme exegese dos arts. 7° e 14 do referido código. 2. A rescisão unilateral do contrato foi válida, nos termos da Resolução 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Todavia, a sentença recorrida manteve a relação contratual entre as partes com fulcro no Tema 1.082 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Apesar do delicado quadro clínico da parte autora, verifica-se os acompanhamentos clínicos da beneficiária não configuram tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física capaz de assegurar que a operadora de plano de saúde continue a arcar com seu custeio por prazo indeterminado mesmo após a rescisão unilateral de plano coletivo. 3.1. Deve a obrigação de manutenção no plano, portanto, ser substituída pela obrigação de garantir a portabilidade, sem carência, na forma da legislação de regência, visando evitar que a autora fique desamparada. Precedentes. 4. Apesar dos aborrecimentos suportados pela autora, inexiste abalo desproporcional na esfera do direito extrapatrimonial, suficiente para configurar o dano moral alegado. 5. Recurso da autora conhecido e não provido. Recursos das rés conhecidos e parcialmente providos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 13 e 14, ambos da Lei 9.656/98, 7o e 11, ambos da Lei 8.069/90, 8o da Lei 13.146/15, 6o, 47 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, 187 e 422, ambos do Código Civil, sustentando que o acórdão recorrido, ao permitir mera migração de plano em lugar da manutenção do contrato original, compromete a continuidade do tratamento multiprofissional essencial à sua saúde. Argumenta que a rescisão é discriminatória, abusiva e incompatível com a proteção integral da criança hipervulnerável. Acrescenta que a decisão diverge da tese firmada no Tema 1.082/STJ; b) artigos 6o, inciso VI, do CDC, 186 e 927, ambos do CC, defendendo que faz jus à indenização por danos morais. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ a fim de comprová-la. Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada FERNANDA BEZERRA MARTINS FEITOZA, OAB/DF 71.108 (ID 78090815). II – As partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Todavia, a flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. No presente caso, verifica-se que o acórdão que julgou os embargos de declaração foi disponibilizado no DJEN em 3/10/2025, tendo o trânsito em julgado ocorrido no dia 28/10/2025 para a parte recorrente. Dessa forma, constata-se que o presente recurso especial, interposto apenas no dia 4/11/2025, está manifestamente intempestivo, uma vez que o prazo fatal se deu em 27/10/2025. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 13 e 14, ambos da Lei 9.656/98, 7o e 11, ambos da Lei 8.069/90, 8o da Lei 13.146/15, 6o, inciso VI, 47 e 51, todos do CDC, 186, 187, 422 e 927, todos do CC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também são aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no REsp n. 2.187.428/PA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 78090815. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021